Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751161-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO COSTA AGRAVADO: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, REGINA CELIA BORGES, HEBERT BORGES CEZAR, GMVB WCC APOIO EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIANO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília em ação de nulidade contratual e indenizatória ajuizada pelo agravante em desfavor de ORYENT ASISTENCIA PESSOAL LTDA E OUTROS, ora agravados. A decisão interlocutória recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado na exordial, em suma, ao entendimento de que os valores auferidos a título de remuneração, consoante contracheques anexados ao feito, ainda que cotejados com os gastos declarados, infirmariam a alegação de miserabilidade a ser protegida legalmente. O agravante aduz que receberia de salário líquido R$ 6.793,00 e possuiria despesas mensais da ordem de R$ 5.289,29, de sorte que não reuniria condições financeiras de arcas com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ressalvando ainda que o juízo a quo levara em conta apenas sua renda bruta. Com isso, deduzindo a presença dos exigidos pressupostos, em sede liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, oportunidade em que, reformando-se o decisum impugnado, almeja a concessão da gratuidade de justiça. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto pendente discussão acerca do requerimento de gratuidade de justiça. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 101, caput), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, tendo o preparo deixado de ser recolhido em vista do permissivo do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que a pretensão recursal é cabível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que busca obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, cumpre lembrar que, embora o caput do art. 995 do código de ritos civil disponha que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal ressalva que os respectivos efeitos do decisum poderão ser suspensos por decisão do Relator, caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, concomitantemente, reste constatada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que o agravante, conquanto tenha afirmado estar em condições de hipossuficiência financeira, asseverando que não possuiria condições econômicas de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo individual e familiar, os elementos de convicção trazidos à colação infirmam tanto o conteúdo declarado como as conclusões da parte acerca da alegada condição financeira que ostentaria atualmente. Inicialmente, os documentos coligidos aos autos evidenciam que o recorrente é funcionário público, sendo analista de infra-estrutura, auferindo renda bruta da ordem de R$ 16.582,90 em outubro recente. De rigor, sua renda líquida ordinária (entendida como renda bruta abatida dos descontos compulsórios) giraria em torno de R$ 11.000,00. Mesmo se deduzindo os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento, nota-se que ainda restariam livres R$ 6.793,00, valor esse não condizente com o aduzido estado de hipossuficiência financeira, mesmo considerando as despesas relatadas. Outrossim, os gastos declarados na petição inicial, conjugados com os argumentos e documentos que a instruíram, de fato, deduzem um padrão de consumo incompatível com o alegado estado de miserabilidade. Afinal, seus gastos com moradia, não obstante o comprometimento de parte da elevada renda que aufere, apontam o pagamento de aluguel e condomínio de imóvel localizado em cidade de classe média/alta. A par disso, vale lembrar que a declaração de hipossuficiência financeira detém mera presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, o julgador poderá denegar o referido benefício quando os elementos de provas apresentados nos autos infirmarem o aduzido estado de hipossuficiência. Cabe mencionar, ainda, que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. É necessário analisar se as condições de profissão e/ou de consumo da parte requerente condizem com o estado de pobreza afirmado na declaração coligida aos autos, o que não se vislumbra na espécie. Por conseguinte, consoante supra consignado, havendo elementos a indicar que o recorrente possuiria condições de arcar regularmente com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família, as razões recursais sobressaem inverossímeis, o que enseja o indeferimento da pretensão liminar. Isto é, em sede análise perfunctória, tem-se por proporcional o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça promovido pela decisão recorrida ante a verificação de que a renda do postulante lhe permite usufruir do direito de acionar o Poder Judiciário para tutelar o direito que alega ter, sem prejuízo da própria subsistência ou de familiares dele dependentes. Com a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a benesse, o agravante deve recolher as custas do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (CPC, art. 101, § 2o). Ante o exposto, não restando demonstrados os correspondentes pressupostos autorizativos, INDEFIRO o pedido liminar vindicado no presente agravo de instrumento. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que o agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, intimem-se os agravados por carta encaminhada aos endereços discriminados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo, no prazo legal. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intimem-se. Brasília, 02 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator